Tribunal: TJES
Processo: 5025988-52.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025988-52.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COATS CORRENTE LTDA

APELADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar o cabimento do mandado de segurança por se tratar de impetração contra lei em tese, não reconhecer a presença de justo receio apto a justificar o mandado de segurança preventivo e deixar de analisar precedentes invocados; e (ii) aferir se há omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Entendimento do STJ.

5. Inexiste omissão quando os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados foram devidamente apreciados no acórdão, incluindo a análise da culpa concorrente, afastada com base na responsabilidade exclusiva da empresa pela obra.

6. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir. Jurisprudência do STJ.

7. Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

8. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

2. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 489, § 1º, III e IV, 926, 927, IV, 1.022; CTN, art. 142; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
COATS CORRENTE LTDA.,
por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 16846281, que negou provimento à apelação por ela interposta para manter a sentença do id 14070257 que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança impetrado, por carência de ação decorrente da inadequação da via eleita, ante a ausência de impugnação de ato concreto, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi
omisso (i)
ao reiterar a Súmula 266 do STF sem considerar os efeitos concretos do ato normativo sobre suas operações, já que a empresa realizou compras interestaduais, conforme notas fiscais apresentadas, sujeitas ao ICMS-DIFAL;
(ii)
ao desconsiderar o caráter preventivo do mandado de segurança, que dispensa a existência de ato coator formal, sendo suficiente o justo receio de cobrança decorrente do fato gerador e da iminência de exigibilidade tributária;
(iii)
ao não se manifestar sobre a jurisprudência que admite o mandado de segurança preventivo em casos semelhantes; e
(iv)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art.

1º da Lei nº 12.016/2009; art. 489, §1º, incisos III e IV, art. 926, art. 927, inciso IV, e art. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão quanto à aplicação da Súmula
nº
266 do STF
, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo pela inadequação da via eleita, por se tratar de impetração voltada contra lei em tese, desacompanhada de demonstração de efeitos concretos aptos a caracterizar ameaça atual e específica a direito líquido e certo.

Embora a embargante sustente a realização de operações interestaduais, com notas fiscais apresentadas, o acórdão foi claro ao consignar a inexistência de ato concreto de exigência tributária ou de indícios de iminente autuação, circunstância que afasta o cabimento do mandado de segurança, ainda que na modalidade preventiva.

Consignou-se no voto condutor que:

“[...] Quanto ao cabimento do writ, aduz o recorrente que os argumentos não pretendem combater a lei ‘em tese’, mas o risco iminente de exigência do DIFAL, decorrente de legislação estadual (Lei 11.181/2020) e da vinculação à atividade fiscal, cuidando-se portanto de MS preventivo, com a finalidade de obstar o ato coator provável e próximo, tecendo argumentações sobre a distinção entre MS preventivo e contra lei em tese.

Acresce que não há pretensão genérica ou abstrata, considerando a delimitação objetiva do pedido.

Argumenta, por fim, que à inicial, foram acostadas notas fiscais de aquisições interestaduais e comprovantes de recolhimento do DIFAL, de modo a demonstrar a incidência concreta da exação e a sujeição da empresa à cobrança considerada ilegal, requerendo seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Entendo não merecer acolhimento ao recurso.

Isso considerando que a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, nos direciona para o entendimento de que o mandado de segurança não é instrumento hábil para questionar a lei em tese, o que se coaduna ao caso dos autos.

Ora, de suas próprias alegações depreende-se o intuito de provocar o exame
preventivo
da tutela de um direito líquido e certo, com a finalidade de
obstar ato coator provável e próximo.

O que se comprova nos autos é a
ausência
de incidência da exação, e sequer se verifica indício de que possa sofrer a referente tributação, de forma indevida
.

Deste modo, a
verificação pleiteada tem cabimento somente diante da emissão de um ato administrativo de natureza individual, a saber, a lavratura de
auto de infração
ou o
indeferimento de pedido administrativo, capazes de configurar
ato coator ensejador da via mandamental.
[...]”

Assim, não há se falar em omissão, mas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

De igual modo, não procede a alegação de
omissão quanto à
ausência de análise
d
o caráter preventivo do mandado de segurança.
O acórdão reconheceu, de forma expressa, a admissibilidade do mandado de segurança preventivo, desde que demonstrado justo receio de lesão a direito líquido e certo, o que não se verificou no caso concreto.

O entendimento firmado foi no sentido de que o mero receio genérico de futura exigência tributária, desacompanhado de elementos concretos indicativos de iminente atuação do Fisco, não autoriza o manejo do mandado de segurança, ainda que na modalidade preventiva, sob pena de sua indevida utilização como instrumento de controle abstrato, senão vejamos excerto do voto:

“[...] Ora, de suas próprias alegações depreende-se o intuito de provocar o exame
preventivo

da tutela de um direito líquido e certo, com a finalidade de
obstar ato coator provável e próximo.

O que se comprova nos autos é a
ausência
de incidência da exação, e sequer se verifica indício de que possa sofrer a referente tributação, de forma indevida.

Deste modo, a verificação pleiteada tem cabimento somente diante da emissão de um ato administrativo de natureza individual, a saber, a lavratura de
auto de infração
ou o
indeferimento de pedido administrativo, capazes de configurar
ato coator ensejador da via mandamental.[...]”

Ademais, conforme destacado no julgado, admitir a pretensão veiculada implicaria restringir, de forma genérica e antecipada, a atuação da Administração Tributária, cuja atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN. Veja:

“[...] Assim, delimitar a atuação do agente público de forma genérica e abstrata, representaria indevida limitação ao poder de polícia fiscalizatória da Administração Tributária. [...]”

Noutro giro, no que se refere à alegada
omissão quanto à
j
urisprudência
que admite o mandado de segurança preventivo em casos semelhantes, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão adotou orientação alinhada à jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta, não sendo cabível para afastar, de forma genérica, a incidência de tributo em situações futuras e incertas, segundo se infere do seguinte excerto do julgado objurgado:

“[...] Conclui-se, portanto, pela não admissão do manejo de mandado de segurança preventivo com o intuito de obter provimento genérico aplicável a situações futuras, em vista da natureza concreta e restrita do
writ
constitucional.

Em referência, destaco:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS . TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS-DIFAL nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos localizados em diferentes estados. A sentença recorrida também impediu a adoção de atos sancionatórios, como inscrição em dívida ativa e negativa de certidão de regularidade fiscal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na impetração do Mandado de Segurança preventivo para afastar a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança foi adequadamente utilizado para questionar uma possível exigência futura de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança preventivo exige prova inequívoca de ameaça concreta a direito líquido e certo, não bastando receio genérico ou abstrato. Não restou demonstrada a existência de ato concreto de cobrança de ICMS ou qualquer medida iminente pela Administração Fazendária que justificasse o justo receio necessário à concessão da segurança . A parte apelada busca, de forma genérica, afastar a incidência do tributo sobre operações futuras e incertas, configurando um Mandado de Segurança contra lei em tese, vedado pela Súmula 266 do STF. A atividade jurisdicional não pode ser utilizada como salvo-conduto para hipóteses futuras sem a devida comprovação de atos concretos de lesão ou ameaça real, sob pena de prejudicar a fiscalização estatal. A adequação da via eleita (Mandado de Segurança) é questionável, pois a pretensão de afastar genericamente a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias requereria dilação probatória, inviável no rito sumário da ação mandamental. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Mandado de Segurança extinto sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir. Tese de julgamento: O Mandado de Segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, sendo incabível em situações abstratas ou de receio genérico. Não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF) . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; CPC, art . 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17/03/2020; TJES, Ap Cível nº 5011561-55.2021.8 .08.0048, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j . 20/09/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50071576220238080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE . PRETENSÃO DE ORDEM ABSTRATA E GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO . PRECEDENTES CONTRÁRIOS À PRETENSÃO. 1. A concessão da segurança no mandamus somente poderá ser deferida para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado
pela prática de abuso de poder ou ilegalidade por autoridade
. Art . 1º, da Lei nº 12.016/09. 2.
O poder fiscalizatório da Administração Tributária decorrente do Poder de Polícia constitui atividade vinculada, de maneira que o Poder Judiciário não pode inibir a atuação do Fisco, impedindo, de forma prévia, a fiscalização e eventual autuação do contribuinte
. 3. O “mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie”. (REsp 1.064 .434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011; AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
É inadequada a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese
. 4. É admissível a inclusão do IPI da base de cálculo do ICMS quando da operação de substituição tributária, o que reforça a rejeição da pretensão da empresa. O texto constitucional somente autoriza a exclusão quando preenchidos os requisitos expressos no art . 155, § 2º, XI, não demonstrados. Precedentes do STF e do TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019644-35.2021 .8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO GENÉRIDO ENVOLVENDO SITUAÇÃO FUTURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - É vedada a utilização da estreita via do mandado de segurança para alcançar situações futuras, pois o remédio constitucional deve resolver apenas relações jurídicas concretas, não podendo ter efeitos normativos.-
No caso, o pedido é genérico e visa, em verdade, ao afastamento do diferencial de alíquota de toda e qualquer operação futura, sem distinguir a situação fática em que se enquadra cada uma das empresas associadas ao sindicato
. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINTO O FEITO, DE OFÍCIO. (TJ-RS - AC: 70072631492 RS, Relator.: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 19/04/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2017)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO PARA SITUAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Alunorte Alumina do Norte Brasil S.A . contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará, que aplicou sanções relacionadas ao status de "ativo não regular" da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa possui direito líquido e certo para impedir apreensões fiscais futuras, baseadas no status de “ativo não regular”, e se é possível o reconhecimento de um provimento preventivo e genérico em mandado de segurança . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática foi mantida, pois
não houve demonstração de ato concreto e delimitado que justificasse a concessão da segurança, configurando-se a pretensão como genérica e voltada a fatos futuros e incertos
. 4 . A jurisprudência do STJ veda a concessão de mandado de segurança para obtenção de provimento genérico aplicável a casos futuros e indeterminados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática . Tese de julgamento:
"O mandado de segurança não pode ser utilizado para obtenção de provimento genérico para situações futuras e indeterminadas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55589/PR; STF, Súmula 323. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00144003720148140301 22668310, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público) [...]”

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão também nesse ponto.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.